Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0738277-09.2022.8.07.0000 Agravante(s) Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. Agravado(s) Eliene Alves dos Santos Souza Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com efeito suspensivo interposto por Sun Color Cine Foto Som e Eventos Ltda. contra decisão do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 140356799 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença movido pela ora agravante em desfavor de Eliene Alves dos Santos Souza (processo n. 0712632-13.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido aduzido pela parte credora, nos seguintes termos: Indefiro o pedido aduzido pela parte credora, nos mesmos termos da decisão de ID no 138384814. O documento de ID 138093949 abrange uma tentativa de entrega de correspondência enviada pela própria exequente, e a tabela onde consta que a executada teria se mudado está sobreposta no documento, não sendo possível aferir se houve mesmo uma tentativa de entrega no endereço da executada. Assim, esse documento não é apto a afastar o de ID 128993431, que é um retorno dos Correios a uma diligência feita pelo Juízo. Registre-se, ainda, que a petição apresentada pela parte credora veio desacompanhada dos aludidos documentos anexos. Assim, intime-se a parte credora para que apresente as custas correlatadas, sob pena de arquivamento do feito. Em razões recursais (Id 41208009), a parte exequente alega que a decisão recorrida não atenta aos documentos juntados aos autos. Defende não devido que assuma o pagamento de custas elevadas para envio de carta precatória a endereço já diligenciado em outra demanda (autos n. 0026704-56.2015.8.07.0001) sem êxito na localização da devedora. Afirma que enviou o mandado via “AR” para o endereço indicado, retornando com o aviso de "não procurado", após "mudou-se", conforme documentação acostada aos autos (Id 138093949 do processo de referência). Assevera necessária a concessão do efeito suspensivo,. Diz que a extinção do processo for extinto, causar-lhe-á mais prejuízos financeiros. Ressalta ter sido citada a recorrida na fase de conhecimento. Lembra ser dever da executada manter seu endereço atualizado, nos termos do art. 77, inc. V, do CPC. Aduz que, não tendo sido encontrada a devedora no endereço indicado, deve ser reputada válida a tentativa de intimação, com base no art. 841, § 4o, do CPC. Ao final, requer, preliminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo para ser sustado o andamento do processo n. 0712632-13.2021.8.07.0001. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para ser reformada a decisão agravada e reconhecida como intimada a devedora/executada. dando-se, após, regular prosseguimento do feito. Requer, por fim, “a certificação do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, com a intimação da credora a juntar a planilha com a incidência dos encargos derivados da falta de pagamento espontâneo”. Preparo recolhido (Id 41206806 e Id 41206807). Por decisão unipessoal desta relatoria foi indeferido o efeito suspensivo postulado para o presente agravo de instrumento (Id 41311303). Sem contrarrazões, uma vez que não se logrou êxito em promover a intimação da parte agravada (Id 42093828). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos dos arts. 17 e 966, caput, ambos do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. E isso porque, em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifiquei que, no processo de referência (processo no 0712632-13.2021.8.07.0001), foi homologado acordo celebrado entre as partes, em 21/3/2023, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil c/c art. 771, parágrafo único e 513 do CPC (Id 153115498 do processo de referência). Entendo que houve perda superveniente do interesse recursal, porque a recorrente, de maneira válida e eficaz, praticou, no exercício da liberdade conferida pela autonomia privada, ato posterior para dispor sobre a pretensão objeto da lide. Essa conduta é incompatível com o interesse no julgamento do agravo de instrumento. O recurso se tornou desnecessário e inútil concretamente em razão da prática de negócio jurídico posterior à sua interposição. Nesse contexto, entabulado acordo entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente a sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora